Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745462-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ILMA DE FATIMA VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed (Ré) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0726028-91.2020.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o restabelecimento do plano de saúde da Autora, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos: “Concedo a gratuidade. Anote-se. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano (tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar). É sabido que os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela quais as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. No caso, os documentos apresentados indicam a necessidade da continuidade de tratamento médico da autora, tendo sido requerido pelo médico e sendo evidente a delicada situação médica em que ela se encontra. No que diz respeito ao cancelamento do plano de saúde, sabe-se que a Resolução Normativa n. 195/09, em seu art. 17, parágrafo único, não proíbe a rescisão unilateral imotivada dos contratos coletivos de planos de saúde. Todavia, preceitua ser imprescindível, no caso de rescisão imotivada dos planos de saúde, o cumprimento de prazo mínimo de vigência do contrato de 12 meses e prévia notificação do contratante com antecedência mínima de sessenta dias. No caso em tela, não há elementos capazes de apontar que houve o atendimento aos preceitos normativos, ônus que cabe à operadora do plano de saúde. Outrossim, há de se ter em conta que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do consumidor, na esteira do que prescreve o artigo 35-F da Lei 9.656/98, emergindo sobranceira a conclusão de que apenas os procedimentos médicos ou hospitalares excluídos de maneira clara e expressa, pela lei ou pelo contrato, podem ser recusados pelas operadoras do sistema suplementar (artigo 16, VI, da Lei 9.656/98). Assim, o direito alegado é provável. Está presente, ainda, o perigo de dano, pois a autora pode ficar desassistida dos serviços, bem assim os beneficiários do plano. Portanto, em análise provisória, é possível verificar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino o restabelecimento do plano no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outra medida que se mostrar necessária. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Com efeito, a fim de alcançar a duração razoável do processo e a sua efetividade, o sistema processual permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental. A designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e também aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos, caso verificada sua possibilidade, não havendo, portanto, qualquer prejuízo. Assim, deixo de designar a audiência”. Inconformada, a Agravante alega, nas razões recursais Id. 20488545, que o contrato de plano de saúde em questão foi firmado em 1997, na modalidade coletiva empresarial com patrocínio, por intermédio da INFRAERO, e que, em 30.6.2019, a Agravada foi excluída por troca de plano, a pedido da empresa. Sustenta que a Infraero tinha o ônus de dar ciência à Agravada da exclusão do plano de saúde, pois foi quem impulsionou o cancelamento do plano coletivo, não havendo qualquer conduta ilícita por parte da Agravante, cuja responsabilidade contratual se limita a fornecer serviços médicos aos seus beneficiários. Defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual, por inexistir vínculo contratual direto com a parte agravada. Considera as astreintes desproporcionais, por representarem valor maior que a própria obrigação, o que desvirtua o instituto, além de o prazo estipulado para cumprimento (24 horas) ser exíguo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do Recurso, sob pena de vir a sofrer prejuízos de difícil ou impossível reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que a Agravante seja eximida de qualquer penalidade, ou que o valor das astreintes seja diminuído, segundo o critério de razoabilidade. Preparo comprovado – Id. 20488544. É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, uma vez que não foi objeto de análise na r. decisão recorrida, além de a matéria estar relacionada ao mérito. Conheço do restante recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Porém, a concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, considero ausente o requisito fundamentação relevante necessária à concessão do efeito suspensivo vindicado. A r. decisão agravada considerou que “a Resolução Normativa n. 195/09, em seu art. 17, parágrafo único, não proíbe a rescisão unilateral imotivada dos contratos coletivos de planos de saúde. Todavia, preceitua ser imprescindível, no caso de rescisão imotivada dos planos de saúde, o cumprimento de prazo mínimo de vigência do contrato de 12 meses e prévia notificação do contratante com antecedência mínima de sessenta dias. No caso em tela, não há elementos capazes de apontar que houve o atendimento aos preceitos normativos, ônus que cabe à operadora do plano de saúde”. A Agravante limitou-se a dizer que não é sua a responsabilidade de dar ciência à Agravada acerca da exclusão do plano de saúde, já que o cancelamento se deu a pedido da empresa intermediária, a Infraero. No entanto, há de se destacar que a Recorrente não está isenta da obrigação legal de dar ciência aos beneficiários da cessação da prestação dos serviços médicos, com antecedência de 60 dias, para que possam se organizar e providenciar novo plano de saúde. Quanto à exclusão ou minoração das astreintes, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois embora o art. 537, § 1o, I, do CPC possibilite a limitação das astreintes, para adequá-las e harmonizá-las com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser arbitradas em valor capaz de coagir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Além do mais, a Agravante não demonstrou que o valor da multa que lhe foi imposta é maior do que o da obrigação principal. Ante ao exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora